Tribunal: TJDFT
Processo: 0760462-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. IMAGEM DIVULGADA EM GRUPO DO WHATSAPP. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais pela divulgação da fotografia do autor em grupo de WhatsApp de profissionais rodoviários como a pessoa responsável por crimes de roubo a passageiros de transportes coletivos. Atribui a autoria da captura e da divulgação da imagem a policiais militares que o revistaram durante abordagem de rotina em ônibus, no qual viajava.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado.
3. Intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o autor pediu diligências por parte do juízo e reiterou o pedido de oitiva de testemunhas, sem, contudo, apresentar o necessário rol.
4. Arrolar testemunhas nada mais é do que listar as pessoas que serão chamadas para prestar depoimento em juízo, indicando, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e o endereço completo da residência e do local de trabalho.
5. No âmbito da Lei 9.099/1995, “[a]s testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado.” (Grifei)
6. Não atende o necessário arrolamento o pedido de oitiva de testemunha sem a indicação do respectivo rol. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Inexistindo nos autos prova de que um policial tenha fotografado o autor ou tenha encaminhado o registro fotográfico a um grupo de WhatsApp de rodoviários, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que defiro o benefício da gratuidade de justiça.